Tribunal: TJSP
Processo: 1503461-77.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir a tentativa de furto para o apelante.
3-) -) Princípio da insignificância afastado, pois a conduta não foi minimamente ofensiva, ao contrário, ela está se alastrando pela Capital paulista; há nessa ação periculosidade

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir a tentativa de furto para o apelante.
3-) -) Princípio da insignificância afastado, pois a conduta não foi minimamente ofensiva, ao contrário, ela está se alastrando pela Capital paulista; há nessa ação periculosidade social, que faz o cidadão de bem, trabalhador, não aceitar sua realização e a lesão é expressiva, pela ideia que pode incutir em quem a vê e não tem a resposta adequada, condenação com a medida certa, insatisfação. Dentro desse contexto, a reprobabilidade da conduta é grande, porquanto existem milhões que estão desempregado e não realizam tal conduta.
4-) Penas bem dosadas. Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como dispõe o artigo 59, do Código Penal, tem-se um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes, a confissão espontânea não pode levar a pena aquém do mínimo. Na terceira fase, não há causas aumento de pena. Reduziu-se a pena de 1/3 , pela existência de furto privilegiado, art. 155, § 2o, do Código Penal, cujo dispositivo legal dá faculdades ao Magistrado, nem sempre sendo a pena de multa, tendo-se oito (8) meses de reclusão e seis (6) dias-multa. Ademais, a sanção foi reduzida de mais 1/3, em função do reconhecimento da modalidade tentada do delito, considerando o "inter criminis" percorrido pelo agente, que se aproximou muito da consumação. As sanções totalizaram cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e quatro (4) dias multa.
5-) Regime que não se modifica, inicial aberto, conforme preceitua o art. 33, § 2o, alínea "c" e § 3o, do Código Penal.
6-) Substitui-se a pena corporal por restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas.
7-) Apelante solto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503461-77.2018.8.26.0032, da Comarca de Birigüi, em que é apelante HELIO BERGAMIM,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503461-77.2018.8.26.0032 -Voto no 2028
2
VOTO No 2028
Apelação Criminal no 1503461-77.2018.8.26.0032
Comarca: 2a Vara Criminal de Birigüi
Juiz de Direito: doutor Leonardo Lopes Sardinha
Apelante: Helio Bergamim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Pode-se atribuir a tentativa de furto para o apelante.
3-) -) Princípio da insignificância afastado, pois a conduta não foi minimamente
ofensiva, ao contrário, ela está se alastrando pela Capital paulista; há nessa ação periculosidade
social, que faz o cidadão de bem, trabalhador, não aceitar sua realização e a lesão é expressiva, pela
ideia que pode incutir em quem a vê e não tem a resposta adequada, condenação com a medida
certa, insatisfação. Dentro desse contexto, a reprobabilidade da conduta é grande, porquanto
existem milhões que estão desempregado e não realizam tal conduta.
4-) Penas bem dosadas. Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal, diante
da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como dispõe o artigo 59, do Código Penal,
tem-se um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstâncias
agravantes, a confissão espontânea não pode levar a pena aquém do mínimo. Na terceira fase, não
há causas aumento de pena. Reduziu-se a pena de 1/3 , pela existência de furto privilegiado, art.
155, § 2o, do Código Penal, cujo dispositivo legal dá faculdades ao Magistrado, nem sempre sendo a
pena de multa, tendo-se oito (8) meses de reclusão e seis (6) dias-multa. Ademais, a sanção foi
reduzida de mais 1/3, em função do reconhecimento da modalidade tentada do delito, considerando
o “inter criminis” percorrido pelo agente, que se aproximou muito da consumação. As sanções
totalizaram cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e quatro (4) dias multa.
5-) Regime que não se modifica, inicial aberto, conforme preceitua o art. 33, § 2o,
alínea “c” e § 3o, do Código Penal.
6-) Substitui-se a pena corporal por restritiva de direitos, prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas.
7-) Apelante solto.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 147/148
O apelante HELIO, foi condenado à pena de cinco (5) meses e dez (10) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503461-77.2018.8.26.0032 -Voto no 2028
3
reclusão, com regime inicial aberto, além do pagamento de quatro (4) dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incursos no art. 155, “§ 2°, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, concedido o
direito de apelar em liberdade, porque no dia 1.10.2018, por volta das 19 horas e 12 minutos,
no estabelecimento "Supermercado Muffato", na Rua Bandeirantes, n° 711, bairro Centro,
Birigui, SP, tentou subtrair, para si, shampoo/condicionador da marca "Head e Shoulders", um
shampoo/condicionador da marca "Pantene", uma lata de peixe da marca "Robson Cruso", uma
aguardente da marca "Camilinho", um desodorante da marca "Rexona", pertencente a empresa
vítima, avaliado no total em R$ 45,26 (quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), fls. 40.
Funcionário do estabelecimento comercial, A. H. L, relatou aos policiais que
realizaram a prisão do apelante, que em dado momento, visualizou, através das câmeras de
segurança, o recorrente subtraindo os objetos da prateleira do supermercado. Solicitou o auxílio
de outros funcionários do local para abordá-lo, o qual já estava do lado de fora do mercado. Em
revista pessoal, localizaram os produtos na posse do recorrente, ao notar que a polícia seria
acionada, ele sacou uma faca e ameaçou golpear os funcionários do local, sendo, porém,
contido por eles.
Nas razões de apelação foi sustentada a absolvição por insuficiência probatória ou
por atipicidade da conduta, com fulcro no princípio da insignificância. (fls. 166/173).
Contrarrazões a fls. 183/185, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 3.6.2019 (fls. 174).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento dos
apelos (fls. 200/202).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de
fls. 1, 5/8, boletim de ocorrência de fls. 2/4, auto de entrega de fls. 14/15, avaliação de fls. 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503461-77.2018.8.26.0032 -Voto no 2028
4
e produção de prova em Juízo, subtraiu-se bens com valores econômicos.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito o apelante disse que na tarde do dia dos fatos ingeriu bebidas
alcoólicas, não se recorda o que ocorreu depois disso. Esclarece que toma remédios controlados
sendo incompatíveis com a ingestão de ácool, pois perde os sentidos (fls. 8).
Em juízo o apelante disse que na ocasião havia ingerido bebida alcoólica, após
encontrou uma faca, em um canteiro próximo de sua residência. Lembra-se, vagamente, de ter
entrado no supermercado, mas desmaiou por estar embriagado, acordando, somente, na
delegacia, não se recorda dos fatos, mas acredita ter furtado os produtos, fls. 139.
Ainda que o réu tenha afirmado não se recordar do ocorrido, por conta de sua
embriaguez, nos moldes do artigo 28, do Código Penal, apenas a embriaguez proveniente de
caso fortuito ou força maior é causa de isenção de pena ou de redução desta, o que não ocorreu,
logo, não se enquadra na hipótese dos autos, até porque a defesa não fez qualquer prova nesse
sentido.
A esse respeito, configura-se ainda o seguinte julgado: “O estado de embriaguez e,
portanto, a invocação de ausência de dolo, também não lhe socorre como fundamento
absolutório. Com efeito, “dada à adoção da teoria da 'actio libera in causa' pelo Código
Penal, somente a embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza
ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é
causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§1° e 2° do art. 28
do Diploma repressor” (STJ, dos §§ 1° e 2° do art. 28 do Diploma Repressos” (STJ, AgRgno
REsp 1165821/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ de 13.08.2012).
Erlon de Souza Tavares, policial militar, depôs que após serem acionados, via
COPOM, para atendimento da ocorrência, dirigiram-se ao local, o funcionário do
estabelecimento, Adriano, relatou que visualizou, através das câmeras de segurança, o
momento em que o apelante colocou alguns produtos do supermercado debaixo de suas vestes.
Os funcionários abordaram o recorrente, já do lado de fora do supermercado, levaram-no para
dentro do estabelecimento, ao perceber que a policia militar seria acionada, ele retirou uma faca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503461-77.2018.8.26.0032 -Voto no 2028
5
de seu bolso e passou a ameaçar os funcionários do local, porém, conseguiram detê-lo. Ao
chegarem no supermercado, os policiais verificaram que ele já estava detido, constataram que
ele era conhecido no meio policial, tinha, inclusive, mandado de prisão em aberto em seu
desfavor.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 11a Câmara de Direito
Criminal Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Salles
Abreu J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 11a Câmara de
Direito Criminal
Rel. Des. Paiva Coutinho
J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme G.
Strenger J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de
Direito Criminal Rel. Des. Xavier de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503461-77.2018.8.26.0032 -Voto no 2028
6
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Os bens estavam em seu poder, ademais, foi surpreendido na prática do ato,
portanto, não resta dúvidas de que tenha tentado subtrair os bens.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais unívoco e
relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais próximos, no tempo e
no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el proceso penal, ed. Depalma,
Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
Em suma, a confissão do apelante, o depoimento da testemunha, policial militar,
que relatou de forma clara e segura o ocorrido e o fato de o recorrente ter sido surpreendido no
momento da execução do delito, na posse dos produtos subtraídos e preso em flagrante, torna
inafastável a sua responsabilidade criminal pela prática da tentativa de furto, não há, portanto,
que se cogitar de absolvição por insuficiência de provas. Sendo assim, outra não poderia ser
a solução adotada, que não a prolação de decreto condenatório.
Outrossim, diversamente do sustentado no apelo da defesa, não se vislumbra
configuração de crime de bagatela.
O local do qual o apelante tentou subtrair os desodorantes é um supermercado.
Esse estabelecimento fica aberto ao público e oferece mercadorias para venda. Sendo assim,
precisar haver segurança para o bom exercício de sua atividade. Não se pode, pois, absolver
cada um que realiza um delito lá, de pequena monta, pois, no final, tudo seria retirado da
localidade.
Os bens foram avaliados em R$ 45,26 (dois shampoos, uma lata de sardinha e um
desodorante), certo que o legislador penal já previu a penalidade acaso o valor seja ínfimo
(furto privilegiado, com gradações para sua aplicação - substituir a pena de reclusão pela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503461-77.2018.8.26.0032 -Voto no 2028
7
detenção, diminuí-la de um a dois terços ou aplicar somente a pena de multa - 3 sugestões).
Pode-se considerar o valor dos bens ínfimo ou irrisório, sendo de rigor a aplicação do
privilégio, como avaliou o douto Magistrado.
O uso do princípio da insignificância deve ser contextualizado. Hoje em dia,
principalmente nos grandes centros urbanos, São Paulo, o clima de insegurança e suspeita
não permite que uma farmácia fique sujeita a "pequenos furtos". Além de causar prejuízo
à lesada, compromete a segurança dos consumidores. Eles também ficam na espera de, a
qualquer momento, serem vitimados nesses estabelecimentos.
Se de um lado temos a presunção de inocência, ampla defesa, contraditório, devido
processo legal, penas menos severas, individualização das sanções, impedimentos de
tratamentos aviltantes e humilhantes, de outro lado, quando a infração penal acontece, deve-
se ter o comprometimento de, na medida daquelas garantias, penalizar o apelante, a fim
de se buscar o Estado Democrático de Direito permeado pela liberdade, justiça e
solidariedade (art. 3o, inciso I, da Constituição da República).
Não se argumenta com abstração e generalidade, entretanto, vislumbrando a
comunidade em si, que, se não amparada, verdade ou não, pode agir conforme noticiou o
apelante, com violência física, por não tolerar mais ser lesada em seu integridade, física e
moral, patrimônio, em casa ou no trabalho. Deve-se evitar isso, mostrando que, na medida
que o ordenamento jurídico é violado, existe uma resposta consentânea com os parâmetros do
jurídico e do moral.
Lembre-se, no entanto, que a aplicação do princípio da insignificância não se
restringe na avaliação do valor do dano decorrente do crime, devem ser ponderados outros
aspectos relevantes da conduta imputada (HC 115591/PE Pernambuco 1a T. STF Rela.
Mina. Rosa Weber J. 9.4.2013).
Para tanto, ou seja, tornar a ação atípica, e, consequentemente, proferir decisão de
absolvição, de forma concomitante, certos requisitos devem existir: I) conduta minimamente
ofensiva; II) ausência de periculosidade social: III) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e IV) lesão jurídica inexpressiva (HC 114241/RS Rio Grande do Sul 2a
T. STF Rel. Min. Ricardo Lewandowski J. 26.2.2013; HC 91920/RS Rio Grande do Sul

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503461-77.2018.8.26.0032 -Voto no 2028
8
2a T. STF Rel. Min. Joaquim Barbosa J. 9.2.2010; HC 97012/RS Rio Grande do Sul
2a T. STF Rel. Min. Joaquim Barbosa J. 9.2.2010 e AI 559904 QO/RS Rio Grande do
Sul 1a T. STF Rel. Min. Sepúlveda Pertence J. 7.6.2005).
Caso contrário, não se pode usar a tese para rechaçar a conduta típica e
antijurídica, pois o “O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o
grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto
(círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não
abrangida pelos signos do texto legal” (HC 113369/MG Minas Gerais 1a T. STF Rel.
Min. Luiz Fux J. 26.2.2013).
Ademais, para se aplicar o princípio da insignificância, deve-se observar o bem
protegido (HC 100986/PR Paraná 1a T. STF Rel. Min. Marco Aurélio J. 31.5.2011).
Nas palavras do Min. Marco Aurélio, no estudo do princípio e do caso concreto,
sobressai-se o interesse da sociedade em inibir práticas criminosas e, com predomínio deste
último, não se pode proferir o decreto absolutório (HC 98944/MG Minas Gerais 1a T. STF
J. 4.5.2010).
No caso, a conduta não foi minimamente ofensiva, ao contrário, ela está se
alastrando pela Capital paulista; há nessa ação periculosidade social, que faz o cidadão de bem,
trabalhador, não aceitar sua realização e a lesão é expressiva, pela ideia que pode incutir em
quem a vê e não tem a resposta adequada, condenação com a medida certa. Dentro desse
contexto, a reprobabilidade da conduta é grande, porquanto existem milhões que estão
desempregado e não realizam tal conduta.
Ele não tinha antecedentes criminais (fls. 82/83).
Por fim, "no caso de furto, para efeito da aplicação do princípio da insignificância,
é imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi legis, implica,
eventualmente, em furto privilegiado; aquele, na atipia conglobante (dada a mínima
gravidade)" (REsp 470.978, DJU, 30.6.2003, p. 292).
As penas foram bem dosadas.
Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, como dispõe o artigo 59, do Código Penal, tem-se um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503461-77.2018.8.26.0032 -Voto no 2028
9
(1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, inexistem circunstancias agravantes. A confissão do apelante
não pode leva as penas aquém do mínimo – Súmula 545, tal como se fez na espécie, "Quando a
confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal). - (“As atenuantes, ao contrário das minorantes,
nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é,
até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e
Súmula n. 231 – STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf.
RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a confissão não influi na pena).
Na terceira fase, não há causas aumento de pena. Reduziu-se a pena de 1/3, por
ser o apelante primário e pelo valor reduzido da "res furtiva" (essa possibilidade existe, vem
estampada na norma e é da discricionariedade judicial, isto é, não é preciso eleger, sempre, a
pena de multa para o furto privilegiado – mostrando a faculdade existente vide JESUS,
Damásio. Código penal anotado. 19a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 567 – aqui, ainda, o
ilustre doutrinador dá sugestão de uma mescla, qual seja, substituir a pena de reclusão pela de
detenção e reduzir de um a dois terços, ora, se o Magistrado pode fazer isso, ele não tem,
reforce-se, a obrigatoriedade de uma das alternativas dadas pelo Legislador infraconstitucional.
Heleno Cláudio FRAGOSO é textual na afirmação "Outorga este dispositivo ao juiz uma
faculdade para corrigir, pela equidade, a rigorosa sanção cominada ao crime de furto. Aplica-se
ela tanto ao furto simples como ao furto noturno, sendo os seguintes os seus pressupostos: 1 –
Criminoso primário e 2 – pequeno valor da coisa furtada" – Lições de direito penal, parte
especial: v. I – arts. 121 a 212 do CP. 9a ed. Rev. Por Fernando Fragoso. Rio de Janeiro:
Forense, 1987, p. 271), tem-se: oito (8) meses de reclusão e seis (6) dias-multa.
Ademais, a sanção foi reduzida de mais 1/3, em função do reconhecimento da
modalidade tentada do delito, considerando o “inter criminis” percorrido pelo agente, que se
aproximou muito da consumação. As sanções totalizaram cinco (5) meses e dez (10) dias de
reclusão e quatro (4) dias multa.
A pena acima é definitiva, pois mais nada a altera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503461-77.2018.8.26.0032 -Voto no 2028
10
O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
Principalmente, por ser tecnicamente primário é o melhor regime para repressão,
prevenção especial e geral. Não poderá alegar falta de oportunidade para emendar-se, tampouco
a necessidade de rever seus conceitos de licitude.
Por fim, diante da presença dos requisitos do art. 44, do Código Penal, a pena
privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, cujo melhor disciplinamento será feito no Juízo das
Execuções, nos termos do art. 43, inciso IV c. c. o art. 46 do Código Penal, verificando-se as
aptidões do réu e disponibilidade de tempo, pelas razões apontadas, para sua efetiva
recuperação, reinserindo-a no convívio social, sem prejuízo da repressão à conduta ilícita e da
prevenção especial e geral, respectivamente, para que não cometa o mesmo delito ou outros.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.